Tribunal: STF
Processo: AP 1321
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 96).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 100).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO. 
Determinei, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da comarca de Divinópolis/MG, a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 101).
Em 6/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG encaminhou aos autos o pedido formulado pela Defesa de PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO, requerendo declaração de indulto da pena (eDoc. 108, fls. 770-772), o que indeferi em 19/2/2026 (eDoc. 113).
Em 17/3/2026, o referido Juízo comunicou o cumprimento da pena de prestação de serviços comunitários e do curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pelo executado (eDocs. 119-123).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 126): 

a) pela extinção da punibilidade de Paulo Henrique Gomes Gontijo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas;
b) pela intimação de Paulo Henrique Gomes Gontijo para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral da pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado, ou requerer o parcelamento do valor, devidamente instruído com documentos que comprovem a incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena.

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG , o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Escola Estadual Joaquim Nabuco (eDoc. 123, fls. 157-164/173-176/181-184), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 123, fls. 152).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 126):

Quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), a Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) de Divinópolis certificou o cumprimento integral da prestação de Serviços comunitários8 . Constam, ainda, os relatórios mensais, devidamente preenchidos e assinados, com controle de frequência e atividades, relativos aos meses de agosto a dezembro de 2025, bem como janeiro e fevereiro de 2026, os quais atestam o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade na instituição E.E. Joaquim Nabuco9 . Certificou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”10. Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento das penas impostas quanto a esse crime. 
Por outro lado, no tocante à pena pelo delito de incitação  ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não há nos autos comprovação do pagamento da multa imposta. 
Na decisão proferida em 14.5.202511, o eminente Ministro relator determinou a extração de certidão do acórdão, para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da respectiva execução. 
A legitimidade prioritária para promover a execução forçada da pena de multa é conferida ao Ministério Público (arts. 164 e seguintes da n. 7.210/1984, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150/DF12), sem prejuízo da possibilidade de o magistrado determinar a intimação do apenado para que, de forma voluntária, efetue o pagamento da pena pecuniária, de modo a permitir, em um primeiro momento, o adimplemento da pena de multa sem a necessidade de ação de execução13 . 
A possibilidade de o Juiz instar o condenado ao adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária não interfere, assim, na atribuição executória do Ministério Público, que permanece como instituição legitimada para postular, inclusive, medidas constritivas. As duas hipóteses, na verdade, são distintas e complementares, pois o Magistrado pode, após o trânsito em julgado da condenação, intimar o condenado para pagar a pena de multa de forma voluntária e, em caso de não adimplemento, caberá ao Ministério Público cobrar, de forma coativa, a sanção patrimonial. 
O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. O apenado, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. 
Além disso, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais (LEP) preveem a possibilidade de se requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas. 

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO  (CPF nº 671.058.076-87) , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal e Precatórias Criminais da Comarca de Divinópolis/MG , para que atualize o valor da pena de multa imposta ao executado, e intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pela apenada.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente